Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM MEIOS PARA PAGAR. DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. CIRCUSTÂNCIAS DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. "Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento” constitui crime tipificado no art. 176 do Código Penal.
2. Na hipótese, o acusado consumiu bebida e ofereceu a várias outras pessoas, por sua conta, em estabelecimento comercial. A despeito de ter sido advertido pelo gerente de que o valor devido havia alcançado R$ 1.000,00, afirmou que poderiam continuar servindo, pois iria pagar tudo. Depois que a conta chegou a mais de R$ 1.622,00, tentou fugir do local alegando que não possuía recursos para pagar.
3. Os fatos foram relatados em detalhes pelo gerente do estabelecimento e confirmados pelo policial que atendeu a ocorrência e conduziu o réu até a delegacia. Além disso, o acusado confirmou perante a autoridade policial que consumiu bebida no estabelecimento e, embora tenha discordado do total cobrado, não se dispôs a pagar nada.
4. Dessa forma, as circunstâncias do fato detalhadamente relatados pela vítima e corroborados pelo depoimento do policial, aliados à prova produzida na fase pré-processual são suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
5. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
6. Nesse sentido: Acórdão 1945865, 0703144-70.2022.8.07.0010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.